Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708836-55.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURO CINOSI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO MÉDICO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, tendo em vista possuir diagnóstico de enfermidade de natureza grave consubstanciada em neoplasia maligna. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico oficial compromete o direito à isenção de imposto de renda; (ii) definir o termo inicial para a autorização e a restituição dos valores retidos; (iii) examinar a validade da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros. III. Razões de decidir 3. A ausência de laudo médico oficial não obriga o reconhecimento da isenção, conforme a Súmula 598 do STJ, desde que o magistrado considere suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios probatórios, como exames e laudos médicos apresentados. 4. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, é a data de comprovação da doença pelo diagnóstico médico. 5. Na forma estabelecida pelo art.3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo do réu. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o; CPC/2015, art. 85, § 11; CE no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante relevante: STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL 3256/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1333734, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 15/04/2021; TJDFT, Acórdão 1861338, Rel. Tiago Eduardo Oliveira, j. 05/09/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, insurgindo-se contra a determinação de dispensa da apresentação de laudo médico oficial, ao argumento de que é exigido, expressamente, na norma a “conclusão da medicina especializada”; b) artigo 30, e § 1o, da Lei 9.250/1995, afirmando que não pode ser desconsiderado o requisito legal referente à apresentação de laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo e, assim, violar a separação de poderes, bem como a segurança jurídica; c) artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, asseverando que a isenção do imposto de renda, por constituir norma de exceção, deve ser interpretada de maneira literal, não cabendo, portanto, a ampliação do rol de documentos válidos para sua comprovação, sob pena, mais uma vez, de usurpação da competência do Poder Legislativo pelo Judiciário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, 30, e § 1o, da Lei 9.250/1995, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse ponto, a r. sentença, cujos argumentos acolho, está bem fundamentada e rebate as alegações do apelo:“(...) No ponto cabe destacar que não prospera a alegação do réu quanto à ausência de demonstração do quadro enfermo ou a necessidade de elaboração de laudo pericial oficial para avaliação da enfermidade de que esta acometida a parte autora, já que, nos termos do disposto na Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, podendo o Juízo, na qualidade de destinatário da prova, avaliar se a enfermidade alegada encontra-se demonstrada por outros meios probatórios, o que de fato foi feito, dada a extensa gama de exames e laudos médicos que corroboram a existência de neoplasia maligna tireoidiana no caso concreto.(...)” [...] Acrescento que no documento de ID 65796503, datado em 23/07/2021, consta o diagnóstico de CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE. E nos documentos de ID 65796475, 65796479 e 197247797 consta o CID C73 - neoplasia maligna da glândula tireoide. Assim, não resta dúvidas quanto ao diagnóstico do autor/apelado, sendo desnecessária a realização de laudo médico oficial para concessão da isenção pleiteada (ID 68144032). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016